Tribunal: TJMT
Processo: 1008470-19.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008470-19.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), THAIS PEREIRA DA SILVA - CPF: 011.234.002-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL CUMPRIDA ANTES DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COMODORO PARA APRESENTAR DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

Se o autor realizou a emenda a inicial antes da prolação de sentença, não houve o descumprimento da determinação judicial.

Assim, deve ser anulada a sentença de extinção e os autos devem retornar ao juízo de origem para o prosseguimento regular do feito.

Sentença anulada. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008470-19.2020.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

1a Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Mato Grosso Governo do Estado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de setembro de 2023

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Face ao exposto e por tudo que dos autos consta, hei por bem, nos termos dos artigos 321, 330, inciso IV e 485, incisos, I e IV, ambos do CPC, indeferir a petição inicial e declarar extinto o presente feito, sem resolução do mérito, visto que a parte Autora não promoveu ação nos moldes da legislação vigente, mesmo após determinação de emenda.”.

O Recorrente insurge acerca da nulidade da sentença proferida pelo juízo “a quo”, sob o argumento de que houve o cumprimento da determinação do magistrado em emendar a inicial, com o pedido de inclusão do polo passivo do Município de Comodoro/MT, bem como a juntada do laudo médico indicando a prescrição dos medicamentos requeridos em detrimento dos demais dispensados pelo SUS para a patologia do autor.

Da análise dos autos, observo que em 27/03/2020, houve decisão do magistrado do juízo de origem em que determinou o seguinte:

“Assim, determino que emende a parte Autora a petição inicial (art. 319 e art. 321, ambos do CPC) para incluir no polo passivo da ação o município de Comodoro-MT, bem como colacionar aos autos a comprovação da solicitação administrativa do medicamento pleiteado junto à Rede Pública de Saúde, além de justificativa médica atualizada acompanhada de cópia do prontuário e do histórico médico, para a prescrição dos medicamentos requeridos em detrimento dos demais medicamentos dispensados pelo SUS para a patologia do autor, devendo esclarecer no laudo se a Parte Autora já realizou o uso dos medicamentos, justificar se tal alternativa foi esgotada ou se a medicação é inviável ao seu quadro clínico. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento.”

Verifico que em 28/05/2020, foi certificado que decorreu o prazo para o autor emendar a inicial, contudo, houve manifestação em 01/06/2020, em que o autor pleiteou dilação do prazo para a juntada do documento solicitado na emenda a inicial, tendo em vista que devido à pandemia teve dificuldade no agendamento e realização de consultas no âmbito do SUS, por se tratar de tratamento eletivo.

Observo que não houve apreciação do pedido de dilação de prazo, bem como que em 18/09/2020, o autor fez a juntada do laudo médico que atestou a necessidade do uso do medicamento OXCARBAZEPINA 60MG/ML – DAR 6 ML DE 8 EM 8 HORAS e LEVETIRACETAM 500MG – DAR 1 CP DE 12 EM 12 HORAS, para estabilização da doença que o autor é acometido.

Entretanto, em 21/09/2020, houve a prolação da sentença sem a análise dos documentos juntados pelo autor que demonstrariam a necessidade do fornecimento dos medicamentos acima mencionados.

Desta forma, a meu ver, ainda que tenham sido juntados os documentos após o prazo concedido pelo juízo de origem, estes foram realizados antes de proferida a sentença, motivo pelo qual, deve ser anulada a sentença de extinção do feito.

Sendo assim, deve os autos retornar ao juízo de origem, devendo ser incluído no polo passivo o Município de Comodoro/MT, para apresentar defesa nos autos, bem como analisado os documentos apresentados pelo autor em 18/09/2020 para verificar quanto ao fornecimento dos medicamentos pleiteados.

Ante o Exposto
̧ conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO,
via de consequência,
DECLARO
nula
a sentença ora objurgada e determinar o retorno dos autos à origem, com regular prosseguimento do feito e prolação futura de nova sentença.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023